Tribunal: TJPA
Processo: 0009374-50.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009374-50.2014.8.14.0045

APELANTE: ANDRE PIMENTA DE TAL

APELADO: ADEMAR VIEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0009374-50.2014.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANDRÉ DA SILVA PIMENTA

ADVOGADO: WILSON FRANCO DE OLIVEIRA – OAB/PA 11.827

APELADO: ANDRÉ VIEIRA GOMES

ADVOGADOS: EDIDÁCIO GOMES BANDEIRA - OAB/PA N° 5230-B E EFREM SILVA PINTO - OAB/PA N° 32522

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA.
ATROPELAMENTO DAS FASES DO PROCEDIMENTO COMUM
. INEXISTÊNCIA DA AUDIÊNCIA/DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO. MEDIDA IMPOSITIVA DO ARTIGO 357 DO CPC QUE CAPACITA O JULGADOR PRIMEVO À ESTRUTURAR A QUESTÃO LITIGIOSA.
CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO RECORRENTE QUANTO À INTENÇÃO DE ANTECIPAR O JULGAMENTO
. NÃO HÁ NOS AUTOS PROCESSUAIS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
MOTIVAÇÃO EQUIVOCADA.
AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO AUTORIZA O JULGAMENTO AUTOMÁTICO DA DEMANDA. SENTENÇA PRECIPITADA. NULIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
E

IN JUDICANDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0009374-50.2014.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANDRÉ DA SILVA PIMENTA

ADVOGADO: WILSON FRANCO DE OLIVEIRA – OAB/PA 11.827

APELADO: ANDRÉ VIEIRA GOMES

ADVOGADOS: EDIDÁCIO GOMES BANDEIRA - OAB/PA N° 5230-B E EFREM SILVA PINTO - OAB/PA N° 32522

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANDRÉ DA SILVA PIMENTA
interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção – Pará, que

julgou procedente a pretensão. (Pje ID 15081970 – Páginas 1-6)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-inexistência de instrução e julgamento;

-meio de prova documental insuficiente a possibilitar a reintegração de posse;

-exercício da posse faz mais de 15(quinze) anos não observada pelo julgador primevo;

-bem não individualizado por ser faltante o material descritivo do imóvel e

- nulidade da sentença

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( Pje ID 15081972 - Páginas 1-6)

Contrarrazões apresentadas. ( Pje ID 15081978 - Páginas 1-13)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0009374-50.2014.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANDRÉ DA SILVA PIMENTA

ADVOGADO: WILSON FRANCO DE OLIVEIRA – OAB/PA 11.827

APELADO: ANDRÉ VIEIRA GOMES

ADVOGADOS: EDIDÁCIO GOMES BANDEIRA - OAB/PA N° 5230-B E EFREM SILVA PINTO - OAB/PA N° 32522

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- O almejo quanto à posse exige dilação probatória que afasta o julgamento antecipado da lide;

- Inexistência da fase estrutural do litígio e da instrução e julgamento, que reputo necessária e

- Ausência de cientificação e concordância do Apelante quanto à intenção do julgador primevo em decidir a questão ultrapassando as etapas obrigatórias do processo como a delineada no artigo 357 do CPC, que trata da organização e saneamento do litígio.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar audiência/decidir a organização e saneamento do artigo 357 do Código de Processo Civil, instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância ao alinho da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de limpeza na lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO INEXISTENTE. AUSENTE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECID
O.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806833-16.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024). Destaque em seu original.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

- a fase impositiva do artigo 357 do CPC;

-despacho requerendo a manifestação das partes à aceitação da imediata sentença;

- a oportunidade das partes indicarem meios de prova e

-ciência e concordância do Apelante quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas duas vertentes, ainda mais quando afirma que o Apelante não fez prova da resistida cuja oportunidade de assim fazê-lo não lhe foi dada.

Ainda, nula a objurgada porque confunde os efeitos da ausência do Recorrente em audiência de conciliação com a obrigação de cumprir as etapas do Procedimento Comum quando uma das partes,no caso o Apelante, aduz a necessidade de confeccionar meios de prova.

Nula a objurgada porque afronta os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa a não comportar maiores digressões.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e dar provimento para cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima indicados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024